Tribunal: TJES
Processo: 5021565-29.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021565-29.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSUE ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021565-29.2021.8.08.0024
ORIGEM
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
JOSUE ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. CONTAGEM A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ANTERIOR. PRESCRIÇÃO AFASTADA. JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 1.013, § 4º, CPC. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, POSTO QUE INTEMPESTIVOS.

(1).
Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que reconheceu a prescrição, extinguindo o feito com resolução de mérito sob esse fundamento. Apesar dos argumentos lançados nas contrarrazões apresentadas pela parte Requerida, entende-se pela reforma da sentença proferida pelo Juízo de origem. Para tanto, ratifica-se os termos do acórdão outrora proferido, o qual enfrentou acertadamente os fatos e razões recursais discutidas nos autos.

(2).
Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, compreendo que não ocorreu a prescrição
in casu
. Efetivamente, o Recorrente logrou êxito em demonstrar que impugnou na via judicial, tempestivamente, a revisão do ato de promoção discutido, sendo certo que o trânsito em julgado da primeira ação (0037402-93.2013.8.08.0024), que visou a reforma do ato administrativo, ocorreu em 13 de agosto de 2018, sendo este o marco inicial para a contagem da prescrição da pretensão autoral para requerer o ressarcimento por preterição das verbas suprimidas pela administração pública. Não se trata de revisão do ato administrativo publicado em 2013 para participação do CHS/2013, haja vista que este mérito foi analisado nos autos do processo supracitado, mas sim de revisão da data em que o Recorrente deveria ter sido promovido à 3º Sargento CBMES, discussão que só se tornou possível a partir do trânsito em julgado da demanda anterior.

(3).
Nesse sentido, à luz da Teoria da Causa Madura e nos termos do art. 1.013, § 4º do CPC/15, reconheço a nulidade da sentença (que extinguiu o feito com fulcro no reconhecimento de prescrição), passando, desde logo, à análise do mérito da demanda.

(4).
No mérito, entendo que, de fato, há erro da administração pública quanto à data de promoção do Recorrente ao cargo de 3º Sargento CBMES, tendo em vista que, sendo determinado, na via judicial, que o Recorrente deveria participar do processo seletivo CHS 2013, a data de sua promoção deveria constar da mesma data de promoção dos demais candidatos aprovados no CHS 2013, qual seja, dia 14/01/2014. Desta forma, por alcançar os efeitos financeiros e administrativos, o ressarcimento por preterição deve ser aplicado para determinar que o requerido seja compelido a ressarcir ao Recorrente a diferença de valores entre o cargo de Cabo e 3º Sargento CBMES entre as datas de 14/01/2014 e 10/04/2015.

(5).
Quanto ao tema, pertinente destacar o seguinte precedente do E. TJES,
in verbis
: “
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019965-10.2011.8.08.0024 AGVTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGVDO: MARCOS AURELIO BUZON BORGES RELATOR: ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO INTERNO DECISÃO MONOCRÁTICA NULIDADE INEXISTÊNCIA - SERVIDOR PÚBLICO POLICIAL MILITAR PROMOÇÃO NA CARREIRA PRETERIÇÃO DECORRENTE DE ATO DA ADMINISTRAÇÃO AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PELO SERVIDOR ASCENSÃO DEVIDA RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 1 Na esteira da jurisprudência pátria, eventual vício no enfrentamento monocrático do recurso fica superado com a apresentação do agravo interno para deliberação em órgão colegiado. 2 - Nos termos do que dispõe o artigo 40 da Lei Complementar nº 321/2005, a promoção por ressarcimento de preterição tem por objetivo reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou na esfera judicial, que tenha sobrestado a ocorrência de promoção a que o militar estadual teria direito.
3 Estando devidamente reconhecido por acórdão transitado em julgado o direito à promoção do militar, cabe a Administração envidar os esforços necessários para que seja cumprida a ordem judicial de maneira tempestiva, de modo a não prejudicar o avanço do servidor em promoções futuras. 4 A falha decorrente de ato da Administração em realizar a promoção gera o direito para o militar de avançar na carreira com os reflexos funcionais e financeiros a partir do momento correto que deveria ter sido promovido, consoante determina o artigo 42 da Lei Complementar nº 321/2005.
5 Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, acórdão os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos , conhecer do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO , nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024110199650, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 24/09/2020)
”.

(6).
Ademais, no que tange ao pedido de reclassificação nos quadros de acesso das demais promoções e os demais desdobramentos administrativos incidentes para o regular prosseguimento da carreira, entendo que também há razão nas alegações do Recorrente. Ora, por consectário lógico, havendo a retificação da data de promoção do Recorrente para momento anterior, devida será a sua reclassificação nos quadros de acessos de demais promoções, viabilizando futuras promoções de forma regularizada, haja vista que diante do erro da administração pública, o prosseguimento da carreira estava irregular, razão pela qual também merece acolhida a pretensão recursal nesse particular.

(7).
Por fim, no que se refere aos embargos de declaração opostos pelo Requerente,
nota-se que esta estava ciente de que o prazo para recorrer da decisão da Turma Recursal fluiria da data de 01.04.2024, conforme intimação devidamente disponibilizada no E-Diário em 12.03.2024,
in verbis
(grifos nossos)
: “Ficam cientes as partes e seus respectivos advogados de que o prazo para recorrer da decisão de turma recursal, referente aos julgamentos desta sessão virtual,
fluirá da data de 01/04/2024
, inclusive, salvo ocorrência de suspensão de prazos, ocasião em que fluirá a partir da cessação da referida suspensão ou se a videoconferência for designada para data posterior ao início da contagem do prazo, ocasião em que o prazo para recorrer fluirá da data do julgamento conforme Enunciado nº 85 do FONAJE.”
. Assim,
o termo final para oposição dos embargos declaratórios deu-se até as 24h do dia 05.04.2024
(Lei 9.099/1995, art. 49 c/c Lei 11.419/2006, art. 10, § 1º), sendo, portanto,
intempestivo
o recurso interposto pela parte autora, na medida em que apresentado em
09.04.2024
.

(8).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para anular a sentença, que havia extinguido o feito sem resolução de mérito, seguindo no julgamento de mérito (art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15) para
JULGAR PROCEDENTES os pedidos autorais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15, de modo a
CONDENAR

o Recorrido
ao
pagamento do montante de R$ 25.148,25
(vinte e cinco mil, cento e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos)
a título de ressarcimento por preterição ao Recorrente
da diferença de valores entre o cargo de Cabo e 3º Sargento CBMES entre as datas de 14/01/2014 e 10/04/2015, com aplicação dos índices de correção monetária e incidência de juros com base na Taxa IPCA-E até dezembro de 2021, e a partir de janeiro de 2022 incida a Taxa SELIC (conforme a EC 113/2021),
além da reclassificação do Recorrente nos quadros de acesso das demais promoções e os desdobramentos administrativos incidentes para o regular prosseguimento da carreira.
Por sua vez,
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS
, posto que intempestivos.

(9).
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)